Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-26.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002601-26.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELISMAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.070.731-02 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA - CNPJ: 04.499.246/0001-00 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (APELADO), WAGNER VELOSO DA SILVA - CPF: 836.170.271-72 (APELADO), ELAN JOSE PINHEIRO DE SOUSA - CPF: 024.435.652-11 (APELADO), ANDRE FELIPE NUNES DA SILVA - CPF: 056.488.551-76 (APELADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (APELADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA (APELADO), J. R. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 37.288.988/0001-46 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 040.606.911-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 621.626.081-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DE OBRA RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA SUCESSORA – TEORIA DA ASSERÇÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL – ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – INCIDÊNCIA DO VALOR SOBRE O PERCENTUAL REMANESCENTE DA OBRA E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO PARA CONCLUSÃO DA OBRA POR LONGO PERÍODO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA – VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
(STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022).

Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada na sentença, a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada na construção de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, uma vez que frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

Se foi levada em consideração ao que fora pactuado entre as partes, respeitando a máxima do princípio
pacta sunt servanda
e a obrigatoriedade que norteia as relações contratuais, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa penal em favor do adquirente sobre o percentual de 20% do remanente da obra não concluída, e não sobre a totalidade do valor do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 191826406, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1002601-26.2021.8.11.0007, ajuizada por WELISMAR ALMEIDA DA SILVA em face de J. R. DE OLIVEIRA LTDA. e outros., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão imotivada do contrato pela empresa sucessora, J.R. DE OLIVEIRA LTDA e, por conseguinte, condená-la ao pagamento da multa estabelecida na Cláusula Penal, no importe de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), com correção monetária da data prevista para conclusão da obra (150 dias, contados a partir da celebração do contrato de financiamento do autor com a instituição que financiou a construção – Cláusula Terceira do contrato) e juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, de Id. 191826411, o primeiro recorrente discorre que sentença não deve prosperar no ponto em que considerou para efeito de pagamento da multa constante na cláusula penal o percentual de 20% do valor remanescente por entender que a empresa teria cumprido com 80% do pactuado em contrato.

Esclarece que o descumprimento contratual se deu desde o início da obra, e não após a suposta execução de 80%, devendo a parte ré ser condenada ao pagamento de multa penal de 20% sobre o valor total do contrato.

Por sua vez, a segunda recorrente apela, no Id. 191826413, sustentado sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação ou, sucessivamente, a inexistência de ato ilícito que resulte em dano moral indenizável.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 191826415 e 191826416, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que o autor contratou os serviços em 29 de agosto de 2019 (empreitada), para a construção de sua moradia, cuja edificação somava uma área total de 112,15 metros quadrados, se obrigando contratualmente a Primeira Requerida a executar a obra com perfeição técnica e em respeito às exigências de qualidade, segurança e detalhes previstos no projeto e especificações, ficando esta ainda responsável, em fornecer toda a mão de obra necessária à execução da obra e ferramentas necessárias, arcando com todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários dos funcionários.

Após devida instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão imotivada do contrato pela empresa sucessora, J.R. de Oliveira Ltda. e, por conseguinte, condená-la ao pagamento da multa estabelecida na Cláusula Penal, no importe de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da sucessora, sob o argumento de que o Autor contratou os serviços junto à empresa TRIANGULO CONSTRUTORA, com CNPJ no 04.499.246/0001-10, representada pelo Sr. WAGNER VELOSO DA SILVA, e não, junto à empresa J. R. DE OLIVEIRA LTDA, com CNPJ no 37.288.988/0001-46 ou seu sócio pessoa física, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA, e ainda, porque não houve “sucessão empresarial”, frente à ausência de substituição total do quadro societário, sem razão a segunda recorrente.

Como bem consignado pela Julgadora
a quo
, ao caso de aplica a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, aferida à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

In casu
, a relação jurídica de direito material se encontra evidenciada entre as partes em decorrência do fato narrado na inicial, de que a requerida J. R. DE OLIVEIRA LTDA recebia os valores das negociações realizadas pela primeira ré, bem como, que o demandado JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA assumiu a obra em questão, a partir de junho de 2020.

De igual modo, indícios suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial entre a primeira demanda P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA e a ré J.R. DE OLIVEIRA LTDA. Assim porque, conclui-se do testemunho de ADÃO APARECIDO DA SILVA que “José” assumiu a obra, por ter comprado a empresa Triângulo, e ainda, retira-se das afirmações da testemunha JEFERSON DA SILVA DOS SANTOS, engenheiro da construtora/primeira ré à época, que Ricardo se apresentou como novo proprietário da referida empresa.

E ainda, dos documentos carreados pelo autor sob os ids 54101951 e id 54101952 (autos de origem), os quais apontam a nova conta bancária da primeira requerida (P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA), desta feita, de titularidade da empresa J.R. DE OLIVEIRA LTDA, para recebimento dos valores das negociações realizadas entre a empresa P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA e o autor. Não fosse o bastante, se observa o mesmo nome fantasia entre as duas empresas, qual seja, Triângulo Construtora (id 54003999 e id 54004009 – autos de origem).

Portanto, denota-se nos autos a confusão entre sócios, mesma atividade econômica, desenvolvimento das atividades no mesmo local (obras), a utilização de mesmo nome fantasia e a semelhança de objeto social, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da sucessão empresarial entre a empresa P. C. DOS SANTOS PEREIRA LTDA e a empresa J.R. DE OLIVEIRA LTDA. e, portanto, legítima para figurar no polo passivo da ação.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2
. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.
3. Na instância primeva foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022).

Quanto ao valor da multa penal, consta do contrato entabulado entre as partes, de forma expressa, certo e claro, especificamente na CLÁUSULA OITAVA, Parágrafo Quarto, que, em caso de rescisão injustificada pelo contratado, incidirá multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor remanescente. Destaque extraído id. 54102758 - Pág. 5:

Logo, satisfatoriamente comprovado o atraso na obra contratada, bem como, a inexecução desta em sua totalidade, há de ser aplicada a multa contratual prevista na Cláusula 8a, parágrafo 4o, ou seja, 20% sobre o valor remanescente da obra, considerando para tanto, a proporção da obra executada de 80%, conforme confissão do réu
Elan José Pinheiro De Sousa
, mormente, a ausência de prova produzida em sentido contrário. Resultando a referida multa no montante de R$10.400,00, tendo em vista o valor do contrato (R$260.000,00) - 80% da obra executada (R$52.000,00) x 20% (Cláusula Penal).

Ao julgar desta forma, a toda evidência, levou-se em consideração ao que fora pactuado entre as partes, respeitando a máxima do princípio
pacta sunt servanda
, não disperso a isso, observando a obrigatoriedade que norteia as relações contratuais.

No que atine ao dano moral, tenho que o atraso injustificado e por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado à moradia.

Neste sentido, trago à baila o julgado deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO – B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente. A2. APELO DAS REQUERIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). DANOS MORAIS: “O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angústia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS)”
(N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Neste sentido, entendo que o valor fixado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) atende os dissabores por quais passou o autor e se mostra proporcional e capaz de atender às circunstâncias dos autos, levando em consideração a conduta das partes, o papel na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024